Tribunal: TJSP
Processo: 2163432-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que homologou os laudos de avaliação de imóveis penhorados. Insurgência da executada. Pedido de novas avaliações. Desnecessidade. Laudos que aparentam correção. Insurgência genérica que não desfaz a robustez das avaliações. Lapso temporal entre a apresentação das avaliações e o leilão dos bens que se deu por conta de tentativa de acordo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que homologou os laudos de avaliação de imóveis penhorados. Insurgência da executada. Pedido de novas avaliações. Desnecessidade. Laudos que aparentam correção. Insurgência genérica que não desfaz a robustez das avaliações. Lapso temporal entre a apresentação das avaliações e o leilão dos bens que se deu por conta de tentativa de acordo entre as partes, descumprido pela executada. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163432-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLAUDIA
SACCOMANNO, são agravados FUNDO DE INVENSTIMENTO IMOBILIARIO
PROJETO
AGUA
BRANCA,
JOSE
STEFANES
FERREIRA
GRINGO,
INVESTFOMENTO MERCANTIL LTDA, AGROPASTORIL RICCI LTDA, MARIA
PASETTI DE SOUZA, REGINA ELENA PASETTI DE SOUZA, LUIZ ANTONIO
PASETTI DE SOUZA e CARLOS ALBERTO PASETTI DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163432-69.2020.8.26.0000 -Voto no 20078
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2163432-69.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (7a Vara Cível Central)
Agravante: Claudia Saccomanno
Agravados: Fundo de Investimento Imobiliário Projeto Água Branca e
Outros
Juiz: Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
Voto no 20.078
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão que homologou os laudos de avaliação
de imóveis penhorados. Insurgência da executada. Pedido de
novas avaliações. Desnecessidade. Laudos que aparentam
correção. Insurgência genérica que não desfaz a robustez das
avaliações. Lapso temporal entre a apresentação das
avaliações e o leilão dos bens que se deu por conta de
tentativa de acordo entre as partes, descumprido pela
executada. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão reproduzida a fls. 325/326, que nos autos do
cumprimento de sentença promovido pelo agravado Fundo de
Investimento Imobiliário Projeto Água Branca em face da agravante
homologou a avaliação dos bens e deferiu o leilão eletrônico dos imóveis
penhorados.
Insurge-se a agravante, sustentando, em breve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163432-69.2020.8.26.0000 -Voto no 20078
3
síntese, que as avaliações se deram em 2018 e estão defasadas. Afirma que
a situação de pandemia do novo coronavírus é prejudicial à executada,
pois seus bens podem ser arrematados por valores ainda mais baixos. Pede
a realização de nova perícia.
Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (fls.
2.014/2.015).
Contraminuta a fls. 342/370.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
Os laudos de avaliação reproduzidos a fls.
110/206 devem ser preservados.
A recorrente não apresentou elementos técnicos
concretos de que os laudos de avaliação estão incorretos ou defasados. Sua
irresignação é genérica, sendo insuficiente para que nova avaliação seja
efetuada a presente situação de pandemia da Covid-19.
Ao contrário, como a própria decisão agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163432-69.2020.8.26.0000 -Voto no 20078
4
destaca, nada leva a crer que com a situação de pandemia e retração
econômica vividas atualmente os imóveis tenham se valorizado.
Por outro lado, cabe destacar que o processo de
origem ficou suspenso após a apresentação dos laudos de avaliação por
sucessivos períodos para a tentativa de acordo da agravante com o fundo
agravado (vide fls. 1.879/1.887). Despois de concretizada a transação (fls.
1.889/1.893), o agravado noticiou o descumprimento do acordo por parte
da agravante (fls. 1.904/1.906), sendo retomada a execução de origem (cf.
decisão reproduzida a fls. 1.910).
Assim
sendo,
o
lapso
temporal entre a
apresentação dos laudos de avaliação e o leilão dos referidos bens é
decorrente do próprio interesse das partes em buscar a realização de
acordo, razão pela qual o credor não pode ser ainda mais prejudicado,
sendo essa mais uma razão para que a r. decisão agravada seja mantida em
sua integralidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator